Tribunal: TJES
Processo: 0006476-72.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006476-72.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S.A

APELADO: BRASQUALIC BRASIL QUALIDADE CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA
. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. VONTADE DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O contrato pode ser conceituado como “
um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres de conteúdo patrimonial. Os contratos são, em suma, todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios”.
(TARTUCE, Flávio, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos em Espécie, METODO, 6º edição, São Paulo, 2011).
2. A
s
prestações de serviços pela Empresa Autora restaram demonstradas por meio das guias de serviços anexadas às fls. 15-24 (volume 01), pela ausência de contestação das demais Requeridas, bem como pela responsabilidade da Empresa Apelante, na figura de tomadora de serviços (incorporadora da obra).
3
.
De acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso II, do art. 373, do CPC/2015, as Requeridas, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na hipótese da Empresa Linhares Ambiental Ltda EPP.
4
. -
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006476-72.2017.8.08.0030

APELANTE
: ALPHAVILLE URBANISMO S/A

APELADAS:
BRASQUALIC BRASIL QUALIDADE CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA HIGINO E MELO LTDA E LINHARES AMBIENTAL LTDA EPP

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 242-243, por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (ES), nos autos da Ação de Cobrança proposta por Linhares Ambiental Ltda EPP julgou procedente o pedido contido na exordial para CONDENAR as Requeridas:

(1) Brasqualic Qualidade Construções Ltda e Alphaville Urbanismo S/A ao pagamento de R$ 11.060,00 (onze mil e sessenta reais);

(2) Construtora Higino e Melo Ltda e Alphaville Urbanismo S/A ao pagamento de R$ 3.180,00 (três mil e cento e oitenta reais).

Nas razões recursais (fls. 264-279), a Apelante pugna pela reforma da Sentença nos seguintes termos: (1) não há comprovação de que os serviços foram prestados no empreendimento Alphaville; (2) a tomadora de serviços só responde subsidiariamente por débitos advindos de subcontratados nos casos em que se comprava a relação contratual; (3) a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes.

A parte autora, Linhares Ambiental afirma ser credora da parte requerida, entre elas a Empresa Apelante, na quantia de R$ 14.240,00 (quatorze mil e duzentos e quarenta reais) em razão da prestação de serviço realizada no empreendimento “Terras de Alphaville Linhares”, sendo de responsabilidade da Brasqualic Qualidade Construções Ltda o valor de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais) e da Construtora Higino e Melo a quantia de R$ 3.180,00 (três mil e cento e oitenta reais), devendo a primeira requerida, ALPHAVILLE URBANISMO S/A, por ser a tomadora dos serviços, ser responsabilizada por toda a dívida.

A sentença foi de procedência dos pedidos.

Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

No que diz respeito ao mérito do recurso, adianto o meu posicionamento no sentido de que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, de maneira que, o recurso será conhecido, pois presentes os requisitos de admissibilidade, mas desprovido.

O contrato pode ser conceituado como “
um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres de conteúdo patrimonial. Os contratos são, em suma, todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios”.
(TARTUCE, Flávio, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos em Espécie, METODO, 6º edição, São Paulo, 2011).

O contrato, quando válido e eficaz, deve ser cumprido pelas partes, de forma que o seu inadimplemento acarreta, peremptoriamente, a mora do devedor da obrigação, seja ela o contratante e/ou contratado.

No processo judicial, a produção de provas é de salutar importância, nele logrando êxito somente aquele que prova os fatos por ele alegados. Sobre prova, tem-se na doutrina:

“Ao autor incumbe a prova dos fatos geradores da obrigação, e, se não faz tal prova, perde a causa, ainda que o réu nada prove; o réu triunfa simplesmente pelo silêncio, porque a lei não faz pesar sobre ele o ônus da prova.” (Eduardo J. Couture, Fundamentos do Direito Processual Civil, 1946, Livraria Acadêmica - Saraiva & Cia., tradução de Rubens Gomes de Souza, p. 164).

Ernane Fidélis dos Santos, nos Comentários ao Código de Processo Civil, Volume III, Tomo I, artigos 332-375, pondera:

“Sobre a matéria probatória, o que tem ocorrido, em verdade, nas modernas legislações, é a presença constante de um conflito. Conflito que se estabelece entre os princípios legais da prova e o princípio preponderante do livre convencimento. E, em realidade, a consequência tem sido entendimento, cada vez mais acentuado, de que nenhuma regra probatória tem sentido absoluto. O juiz procura sempre alcançar o juízo de máxima probabilidade, e, na avaliação das provas, as regras processuais, muitas vezes, se demonstram impotentes. Cada caso apresenta uma particularidade. Às vezes, tal particularidade é prevista em lei, para fixar o real sentido da distribuição da matéria probatória”. (Páginas 5-6).

Destarte, de acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso II, do art. 373, do CPC/2015, a Empresa Requerida, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na hipótese da Empresa Linhares Ambiental Ltda EPP.

No âmbito do Código Civil, a responsabilidade solidária e a responsabilidade subsidiária não podem ser presumidas, impondo-se a existência de previsão legal ou contratual a ampará-las (arts. 264 e 265 do CC).

No caso que ora se examina, as prestações de serviços pela Empresa Autora restaram demonstradas por meio das guias de serviços anexadas às fls. 15-24 (volume 01), pela ausência de contestação das demais Requeridas, bem como pela responsabilidade da Empresa Apelante, na figura de tomadora de serviços (incorporadora da obra).

Da leitura do “Contrato de Prestações de Serviços com Fornecimentos de Materiais de Construção Civil” observa-se que a Empresa Apelante possui o mesmo endereço do local da Execução dos Serviços da obra denominada “Terras Alphaville Linhares”, indicando, como salientado pelo Magistrado “a quo” a qualidade de incorporadora da obra – Anexo IX fl. 225 e cláusula b.4 fl. 226.

Ademais, como externado na Sentença:

“As prestações de serviços restaram demonstradas através das guias de fls. 15/24 e da ausência de contestação das 2ª e 3ª requeridas. Ainda, a relação havida entre as rés foi exposta através dos contratos de fls. 194/229.

No que tange à responsabilidade da tomadora de serviços, do que se extrai dos autos é que a primeira requerida atua como incorporadora da obra.

No caso em tela, a responsabilidade da incorporadora é subsidiária, pois tem caráter acessório ou suplementar.

Nestes casos, há uma ordem a ser observada para cobrar a dívida, na qual o devedor subsidiário só pode se acionado após a dívida não ter sido totalmente adimplida pelo devedor principal.

Assim, não havendo pagamento por parte do devedor principal, que sequer nega tal fato, a tomadora deve ressarcir a autora, uma vez que destinatária dos serviços ora cobrados”.

Desta forma, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitem este Relator adotar conclusão diversa da externada pelo Magistrado “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.